Tribunal: STF
Processo: ARE 1368936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 104, p. 1): 



    “PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES. EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO IRRELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS EM VALOR IRRISÓRIO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 99).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, incisos XXXIII, XXXIV, alínea “b”, e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca do parcelamento especial (PAES), buscando demonstrar “a nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo sob o nº 11395.720012/2019-01 após a negativa de fornecimento do suposto termo de adesão ao PAES, bem como dos demais documentos, ocorrido na data de 02/04/2019, por infringência direta aos comandos constitucionais” (eDOC 118, p. 15).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com a aplicação do Tema 339 da sistemática da repercussão geral do STF e inadmitindo-o no que remanesce (eDOC 132).



    É o relatório. Decido.



    De inicio, verifico que não merece conhecimento o recurso extraordinário, no ponto, em que lhe foi negado seguimento com base no art. 1.030, I, a, do CPC.



    Quanto à parte não prejudicada do apelo, verifico não assistir razão ao recorrente.



    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 104, p. 4):



    “Entendo correta a apreciação dos fatos pelo juiz da causa, para efeito de denegar o mandado de segurança. 



    Com efeito, não há falar em cerceamento de defesa, visto que o documento que não teria sido exibido à impetrante - termo de adesão ao parcelamento - retrataria apenas fato incontroverso, além do que é sabido que a adesão ao parcelamento se faz eletronicamente, cabendo ao interessado imprimir as telas correspondentes. 



    De todo modo, ainda que exibido o documento pretendido pela impetrante, não teria ele o condão de afastar a sua exclusão do parcelamento, visto que esta se deveu ao fato de que, durante o período avençado, foram pagas parcelas em valor irrisório, insuficientes a quitar montante significativo do débito. Eis passagem elucidativa da decisão de exclusão do parcelamento, transcrita nas informações (Evento 11):



    (...)



    Em tais condições, não se vislumbra cerceamento de defesa no processo administrativo que culminou com a exclusão da impetrante do parcelamento. Ademais, ainda que houvesse o alegado cerceamento de defesa, dele não decorreria nenhuma nulidade, à falta de demonstração de prejuízo, visto que a exclusão do parcelamento se deveu ao pagamento de parcelas que, embora devidamente registradas e computadas pelo Fisco, revelaram-se, por irrisórias, insuficientes à quitação sequer de parte significativa do débito no prazo avençado.”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente